Tribunal: TJES
Processo: 0005910-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005910-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VERA LUCIA SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO
.

OMISSÃO
.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA.
R
EDISCUSSÃO
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É necessário esclarecer
que a matéria –
consectários legais
- foi devolvida em razão do apel
o, sendo aplicado o entendimento desta Colenda Câmara em relação aos juros e correção monetária. Assim, este ponto
não
merece provimento porque não pode ser objeto de embargos a rediscussão de alguma matéria do julgado por
mero
inconformismo.
2.

Da mesma forma sequer merece a reanálise da discussão acerca a aplicação do princípio da legalidade, notadamente porque este órgão fracionário entendeu que o pagamento deve ser restituído a integralidade,
conforme
legislação e
documentação colacionada aos autos
.
3.
N
ão h
avendo
alteração substancial
d
o

julgado

capaz de alterar os ônus sucumbenciais
do julgado
.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005910-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: VERA LUCIA SANTOS, COSME LIMA SANTOS, MALBINA SANTOS DA PENHA, JOAO LIMA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: JANE NASCIMENTO TEIXEIRA - ES25043, JAMES DELFINO ALVES JUNIOR - ES23957
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS SERRANO LEAO - ES34470
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS SERRANO LEAO - ES34470
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS SERRANO LEAO - ES34470

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
(i)

omissão quanto a incidência do princípio da legalidade
;
(ii)

equ
í
voco quanto a atualização do valor perseguido; e
(iii)
com o provimento parcial deve ser afastada a condenaç
ão
em h
onorários advocatícios
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que detém razão em parte o recorrente. Explico.

É necessário esclarecer
que a matéria –
consectários legais
- foi devolvida em razão do apel
o, sendo aplicado o entendimento desta Colenda Câmara em relação aos juros e correção monetária. Assim, este ponto
não
merece provimento porque não pode ser objeto de embargos a rediscussão de alguma matéria do julgado por
mero
inconformismo.

Da mesma forma sequer merece a reanálise da discussão acerca a aplicação do princípio da legalidade, notadamente porque este órgão fracionário entendeu que o pagamento deve ser restituído a integralidade,
conforme
legislação e
documentação colacionada aos autos.

Neste sentido,
j
ulgados desta Corte:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

(grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL OMISSÃO INEXISTÊNCIA MERO INCONFORMISMO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, não consistem na via adequada para a rediscussão do mérito do julgado que aborda satisfatoriamente as questões de fato e de direito trazidas na apelação. Precedentes deste Tribunal
.
[...]
O recorrente não está manejando o recurso de maneira adequada, ou seja, para aclarar obscuridade, resolver contradição ou suprir eventual omissão do julgado, pois inexiste, in casu, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC
. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035100949185, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)
(grifei)

Por fim, não há que se falar em
alteração dos
honorários advocatícios
sucumbenciais
diante do provimento parcial da apelação quando a sequer

houve
modificação
substancial
d
o julgado

capaz de alterar os ônus sucumbenciais,
uma vez que recaiu tão somente em relação ao consectários legais
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)